Tribunal: TJDFT
Processo: 0709890-06.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO CABIMENTO. DECLASSIFICAÇÃO DE CRIME CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDAS. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas produzidas evidenciam não só a materialidade da conduta, mas também a autoria e permitem concluir que o apelante abusou sexualmente da vítima. As declarações prestadas pela vítima, em Juízo, em procedimento de depoimento especial, revelam-se coerentes com os fatos narrados na Delegacia com os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo.
2. A conduta do réu em satisfazer a própria lascívia por meio de toque no corpo da vítima, conforme descrito na denúncia, caracteriza o crime de estupro de vulnerável, uma vez que o tipo penal previsto no art. 215-A não se amolda à conduta praticada pelo acusado, já que a violência do delito é presumida, pelo fato de a vítima contar com menos de catorze anos de idade, não havendo que se falar em desclassificação.
3. Não se sustenta a tese defensiva de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para a modalidade tentada, pois, pelo que consta dos autos, o réu efetivamente satisfez a sua lascívia e incidiu no núcleo do tipo descrito no art. 217-A, praticando ato libidinoso diverso da conjunção carnal com menor de 14 (catorze) anos.
4. No caso, não restam dúvidas de que o apelante ostenta maus antecedentes, considerando o teor da FAP juntadas aos autos.
5. Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime, pois o abuso sexual sofrido repercutiu na vida da vítima, causando-lhe transtornos irreparáveis.
6. O acusado praticou a conduta criminosa prevalecendo-se das relações domésticas, pelo fato de ser ex-cunhado da mãe da vítima e tio dos irmãos de L., aproveitando-se dessa condição para praticar a violência sexual contra a vítima no ambiente doméstico familiar.
7. Recurso conhecido e desprovido.